Tribunal: TJES
Processo: 5008201-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008201-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
INTERESSADO: DAYSE VICTORIA HOFFMANN PADUA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIDA TUTELA ANTECIPADA. A AUTORA AFIRMA POSSUIR CARTÃO DE CRÉDITO DAS REQUERIDAS. E QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS EM ATRASO. SENDO QUE A FATURA DE FEVEREIRO/2020 FOI QUITADA JUNTAMENTE COM A DE MARÇO/2020. E AS FATURAS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020 FORAM QUITADAS EM 10/06/2020. CONTUDO, ALEGA QUE OS PAGAMENTOS NÃO FORAM COMPENSADOS PELAS RÉS E TEVE SEU NOME INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA SEGUNDA RÉ, POR DÉBITO NO VALOR DE R$212,64, RELACIONADO ÀS FATURAS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2020, QUE JÁ FORAM PAGAS.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: “
[...]

a) CONDENAR as Requeridas, solidariamente, no pagamento a Autora de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir desde arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça Local; b) DECLARAR inexistente os débitos entre a Autora e as Rés, provenientes do cartão de crédito existente entre as partes e relacionadas aos meses de fevereiro/2020 a junho/2020; c) DETERMINAR que as Requeridas se abstenham de inserir o nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito pelas faturas de cartão de crédito dos meses de fevereiro/2020 a junho/2020, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais; d) DETERMINAR que as Requeridas se abstenham de realizar cobranças relacionadas as faturas de cartão de crédito da Autora dos meses de fevereiro/2020 a junho/2020, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais), por cobrança indevida, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais. [...]”
.

(3). RECURSO INTERPOSTO PELAS REQUERIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJAS RIACHUELO S/A. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

(4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA REQUERIDA, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE AMBAS AS RÉS NA RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO, POIS, EM SE TRATANDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.